Tribunal: TJMT
Processo: 1013497-43.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS -AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE- TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL - PERMITIDA EM RAZÃO DAS SÚMULAS 539 E 541, DO STJ SEGURO - PRÉVIO AJUSTAMENTO - VENDA CASADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES STJ -CONHEÇO DOS RECURSOS - DOU PROVIMENTO, AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELANTE E NEGO PROVIMENTO DO AUTOR.
1-A limitação dos juros remuneratórios nos contratos submetidos ao Sistema Financeiro Nacional depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado, não se caracterizando somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano.
2-No contrato de empréstimo avençado entre as partes, firmada em 12/07/2019, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 3,37% ao mês, e de 48,85% ao ano, sobre o valor financiado, sendo que, por meio do site do Banco Central do Brasil, é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,7% ao mês, e 20,34% ao ano, ou seja, superior à taxa cobrada no contrato, o que, por si só, não afasta a tese de abusividade. Isso por que, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.214/RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 0410812003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andhghi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no caso.
3- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp. n.o 1.639.320/SP), no entanto, tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação de seguro prestamista e ausente prova da prática de venda casada, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança de tal valor pela instituição financeira. (TJ-MG - AC: 10479150189146001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação cível, interposto por OMNI FINANCEIRA S/A e IVANILDO PEREIRA DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de ação de Revisão de contrato no 1013497-43.2021.8.11.0003 movida por IVANILDO PEREIRA DE SOUZA que restou assim consignado:
“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para: i) determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média adotada pelo BACEN no período contratado; e ii) revisado o débito em sede de liquidação de sentença, havendo saldo em favor do requerente, determinar primeiramente a compensação e, na sequência, a repetição em dobro do montante efetivamente pago a maior, com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 406 do CC) e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de declaração de nulidade das cláusulas contratuais relativas ao seguro prestamista e assistência mondial, bem como a devolução em dobro dos respectivos valores. Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser suportadas à razão de 60% pela parte ré e 40% pelo autor, observados os artigos 85, §2o, e 86, todos do CPC/2015. Em relação à parte requerente, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, observando-se o disposto no art. 98, §3o, CPC/2015."
Em suas razões recursais (id. 122646565 ), (i) a Instituição Financeira/apelante pugna pela reforma da r. sentença monocrática, sob alegação que esta fundamentou em desacordo com entendimento pacificado nos tribunais, bem como ao entendimento do STJ, ao julgar o recurso repetitivo sob o tema 958, que validou a legalidade da seguro prestamista, nos contratos de financiamento de veículo. Por fim, fala que os juros remuneratórios aplicado do presente contrato, esta de acordo com entendimento pacificado junto ao STJ.
Contrarrazões apresentada (id.122646577) pelo desprovimento do recurso.
Em seu apelo (ID. 122646570), o autor IVANILDO PEREIRA DE SOUZA pugna pela reforma da r. sentença, ante a suposta ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, assim pugna pela repetição indébito em dobro do valor cobrado.
Contrarrazões apresentada (id. 122646574) pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O art. 932, V, do CPC/15, permite que o relator negue provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Inicialmente, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais do OMNI FINANCEIRA S/A e IVANILDO PEREIRA DE SOUZA abrange também a matéria tratada no recurso da Sro e IVANILDO PEREIRA DE SOUZA , passarei a análise dos recursos em conjunto.
De antemão, insta consignar que já se encontra sedimentado quanto a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 2591 e Súmula 297doSTJ).
Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.
Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp332.456/RS).
0 Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (REsp n. 1.061.5301 RS). Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem.
Desta feita, passo a análise da insurgência do autor ora apelante relativo aos Juros Remuneratórios, que entende serem abusivos.
Sobre o tema, ressalto que a questão atinente aos juros remuneratórios foi amplamente analisada e definida por ocasião do julgamento do REsp n° 1.061.530-RS, no qual restou estabelecido que a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.
Neste sentido, o precedente da Corte Superior:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
No contrato celebrado entre as partes, firmada em 12/07/2019, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 3,37% ao mês, e de 48,85% ao ano, sobre o valor financiado (id. 122646534 ).
Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 1,7% ao mês e 20,34% ao ano, ou seja, inferior à taxa cobrada no contrato.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no presente caso.
Quanto à capitalização mensal de juros, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp n° 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:
a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;
b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:
Súmula 539. E permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal ê suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 29.09.2017, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, ê possível a incidência de capitalização em periodicidade inferior à anual. Ademais, verifica-se do instrumento contratual, a taxa de juros remuneratórios está expressamente prevista, nos percentuais de 3,37% ao mês e 48,85 ao ano, de forma que esta é superior ao duodécuplo daquela, não havendo que se falar em abusividade.
Em relação ao seguro prestamista (venda casada), mantenho o seguro contratado pelo autor/apelante, no valor de R$ 806,84 e R$200,00, assistência mondial serviços ltda, uma vez que não foi verificada nenhuma ilegalidade. Isso porque, cumpre ressaltar que o Seguro Prestamista é uma espécie de garantia para a instituição financeira na hipótese de inadimplemento do contrato firmado entre as partes, pois na eventualidade de ocorrência de morte do segurado, terá a instituição financeira assegurado o pagamento do saldo devedor, restando à parte autora eventual crédito remanescente. Frisa-se que o evento morte, por si só, não é causa de extinção da obrigação de pagamento da dívida, devendo por ele responder o espólio.
No caso, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro prestamista, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro. Daí descabida a presunção da venda casada. Ônus da parte autora/apelante, do qual não se desincumbiu, presumindo-se, neste caso, a livre aquisição pela parte autora do produto que lhe era oferecido.
Ainda que o STJ tenha, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmado a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), na hipótese não há falar em venda casada.
Com efeito, o comportamento contratual do autor/Apelante demonstra a aquiescência e concordância com o seguro pactuado, e não suposta imposição por adesão, na forma de "venda casada". Em outros termos, ainda que a “venda casada” seja vedada pelo ordenamento jurídico (art. 39, inciso I, do CDC), neste caso não se constata sua ocorrência.
Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, "a", do CPC e Súmula n° 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço dos recursos, DOU PROVIMENTO, AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/APELANTE, para reformar a sentença no sentido de manter as cobranças das taxas de seguro prestamista e assistência mondial serviços ltda, respectivamente no valores de R$ 806,84 ( oitocentos e seis reais) e R$200,00 (duzentos reais), ressaltando que não há provas nos autos de venda casada, tampouco, imposição por adesão, bem como, manter a cobrança dos juros remuneratórios nos índices estabelecidos no contrato entabulado entre as partes, visto estar de acordo com entendimento consolidado junto ao STJ e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR IVANILDO PEREIRA DE SOUZA. E, tendo em vista o resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbências a cargo da parte autora/apelante. SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, observando-se o disposto no art. 98, §3o, CPC/2015.
Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =